Tribunal: TJPA
Processo: 0803157-68.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803157-68.2020.8.14.0005

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803157-68.2020.8.14.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA
RECORRENTE: FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Felipe de Oliveira Nascimento contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido de promoção à graduação superior na carreira militar e pagamento de valores retroativos desde setembro de 2020. O autor, policial militar do Estado do Pará, alegou lesão no ombro durante o Teste de Aptidão Física (TAF), que o impediu de solicitar a remarcação do teste dentro do prazo previsto no edital. O juízo de primeiro grau considerou improcedente o pedido, por entender que o edital vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, e que o autor não observou o prazo regulamentar para solicitar a remarcação do TAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a incapacidade física temporária do autor, causada por lesão durante o TAF, poderia justificar a remarcação extemporânea do teste e, consequentemente, sua promoção à graduação superior; e (ii) analisar se a sentença de 1º grau, ao julgar improcedente o pedido, está em conformidade com as normas editalícias e legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso estabelece regras claras sobre o prazo para solicitação de remarcação do TAF, devendo o candidato apresentar o pedido no prazo de dois dias úteis após a realização do teste, acompanhado de atestado médico homologado por oficial médico da Polícia Militar. A vinculação ao edital é obrigatória para a administração pública e para os candidatos.

O princípio da vinculação ao edital, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impede a concessão de exceções não previstas nas regras do certame, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

A ausência de provas suficientes que comprovem a impossibilidade do autor de solicitar o reteste dentro do prazo regulamentar inviabiliza a concessão do pleito de realização de TAF extemporâneo, sob risco de quebra da igualdade de tratamento entre os participantes do concurso.

O argumento do apelante de que a incapacidade física temporária não impede a promoção, conforme o art. 13, § 4º, da Lei nº 8.230/15 (Lei de Promoção de Praças), não é suficiente para amparar a pretensão, uma vez que a negativa da remarcação do TAF decorre exclusivamente do descumprimento do prazo regulamentar estabelecido pelo edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público possui força vinculante e deve ser cumprido por todos os participantes, não admitindo exceções que não estejam expressamente previstas em suas disposições.

A inobservância do prazo estabelecido para solicitação de remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) inviabiliza a realização de teste extemporâneo, ainda que o candidato alegue incapacidade física temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei nº 8.230/15, art. 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 25/2/2019.

STJ, AgInt no RMS n. 65.837/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/12/2023, DJe 20/12/2023.

STJ, AgInt no RMS n. 72.766/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe 15/8/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Felipe de Oliveira Nascimento contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedente o pedido do autor.

Na origem, a ação foi proposta por Felipe de Oliveira Nascimento, visando à inclusão do autor no quadro de acesso à promoção para graduação superior, além do pagamento de valores retroativos desde setembro de 2020.

O autor, policial militar do Estado do Pará, alegou ter sido incluído no quantitativo para a promoção à graduação de cabo, prevista para 25 de setembro de 2020, conforme Boletim Geral nº 168. Durante a execução do Teste de Aptidão Física (TAF), ocorrido em 20 de agosto de 2020, ele sofreu uma lesão no ombro direito, o que o impediu de realizar o exercício de barra fixa. Em razão disso, não conseguiu solicitar a remarcação do TAF dentro do prazo regulamentar, o que fundamentou seu pedido de tutela de urgência para que fosse promovido e recebesse os valores retroativos decorrentes da promoção.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, entendeu que não houve conduta ilegal por parte do ente estadual, uma vez que o autor não observou o prazo regulamentar para solicitar a remarcação do teste, conforme previsto no edital.

Assim, julgou improcedente o pedido, destacando que o edital vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, e que não há direito líquido e certo que justifique a remarcação extemporânea do TAF.

A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, condicionados à sua capacidade financeira devido à concessão da justiça gratuita, vejamos:

“Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC . Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil. Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA. Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.”

Inconformado, FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO interpôs recurso de apelação (id n° 19527743).

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a incapacidade física temporária não impede a promoção, nos termos do art. 13, § 4º, da Lei nº 8.230/15, e que a sentença não apreciou adequadamente a legislação aplicável. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja promovido à graduação superior e receba os valores retroativos desde setembro de 2020.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da sentença, argumentando que a decisão está em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Sustenta que o edital de promoção estabelece prazos claros e que o descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão de benefícios não previstos na norma reguladora (id n° 19527747).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo à análise de mérito.

Trata-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a promoção em ressarcimento de preterição do requerente, sob a fundamentação de que não houve conduta ilegal por parte do ente estadual, uma vez que o autor não observou o prazo regulamentar para solicitar a remarcação do teste, conforme previsto no edital.

Conforme já relatado, o autor busca ordem judicial para assegurar a continuidade em concurso interno de promoção, programado para o dia 25/09/2020 (Boletim Geral nº 168 II, Resolução nº 38 de 25/07/2018), além de solicitar promoção à graduação superior.

Argumenta que, em 20/08/2020, durante o Teste de Aptidão Física (TAF), sofreu uma lesão limitante no ombro, o que o impossibilitou de solicitar um reteste dentro do prazo estabelecido, devido ao tratamento médico.

Conforme previsto no edital, as regras para o certame estabelecem o seguinte:

CAPÍTULO VIII – DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 30.
O policial militar impossibilitado fisicamente no dia do TAF deve apresentar ao Presidente da Comissão um atestado médico homologado por um oficial médico da PMPA ou Ata de Inspeção de Saúde.

§1º O policial tem 02 (dois) dias úteis após o TAF para solicitar novo agendamento.

§2º A solicitação deve ser enviada à Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP), acompanhada de documentação exigida, sendo submetida à análise de deferimento.

Portanto, havia previsão no edital para que os candidatos solicitassem o novo teste no prazo de dois dias úteis após o TAF.

No que tange ao tema relativo ao Concurso Público, sabe-se que é regido por edital, resolução e normas legais e regulamentares, o que implica que o candidato, ao inscrever-se, manifesta concordância com as regras estabelecidas. Eventuais discordâncias deveriam ser apresentadas antes ou no ato da inscrição, pois, caso acolhidas, resultariam em alterações que afetariam todos os candidatos.

Assim, o candidato que aceita as regras ao se inscrever não pode, posteriormente, pleitear exceções que quebrem a isonomia entre os participantes, como, neste caso, a solicitação extemporânea de reteste para o TAF.

O entendimento dos Tribunais Pátrios é claro no sentido de que o edital, desde que esteja de acordo com a lei, tem força vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS (...).

1. "A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal"
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

(...)

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 72.766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. (...)

(...)

IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

(...)

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

No caso em análise, o apelante defende a tese de que a incapacidade física temporária não impede a promoção, conforme estabelece o artigo 13, §4° da Lei n° 8.230/15 (Lei de Promoção de Praças).

Todavia, tal argumento não merece prosperar, pois a negativa ao pleito do apelante não se dá pela sua incapacidade física temporária, mas pela ausência de solicitação de novo Teste de Aptidão Física (TAF) dentro do prazo estipulado no edital. Importa destacar que, ainda que o autor alegue que a lesão no ombro tenha impossibilitado a solicitação do reteste, não foram apresentadas provas suficientes para corroborar essa alegação. Assim, não se justifica a realização de um TAF extemporâneo, sob pena de ferir o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, também eliminados por reprovação no TAF ou pela não solicitação tempestiva do reteste.

Diante disso, não há razão para a reforma da sentença, uma vez que não se constatou qualquer ilegalidade na conduta do ente estadual, o qual agiu em conformidade com as normas regulamentares. Por outro lado, o autor não observou o prazo estabelecido para a solicitação do reteste, não havendo, portanto, fundamento jurídico que ampare a procedência de sua demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de 1º grau em sua integralidade, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024